Tribunal: TJES
Processo: 5000800-29.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-29.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZENY MARIA DA SILVA KNAAK RIBEIRO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA UNILATERAL. NARRA A AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE PONTO COMERCIAL NO ASSENTAMENTO DIADEMA EM NOVA VENÉCIA, POSSUINDO NO IMÓVEL UM MINI MERCADO PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL, EM NOME DE SEU FILHO, LOCAL ONDE TRABALHAM EM FAMÍLIA. O ESTABELECIMENTO ACABOU POR FICAR FECHADO DESDE O ANO DE 2016, SENDO INICIADA UMA OBRA E REFORMAS NO LOCAL, CONTINUANDO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DEPOIS DE UM TEMPO, FOI FEITA A REATIVAÇÃO DO CADASTRO DA EMPRESA DE FORMA A VOLTAR AO FUNCIONAMENTO NO DIA 01/10/2020. SENDO QUE NO PERÍODO DE OBRAS ATÉ A REABERTURA DA EMPRESA NÃO HOUVE CONSUMO. NO MÊS DE REABERTURA, PRECISAMENTE NO DIA 16/10/2020 FOI REALIZADO INSPEÇÃO SOB O TERMO DE INSPEÇÃO DE OCORRÊNCIA Nº 3429131, SENDO QUE APÓS A INSPEÇÃO HOUVE O ENCAMINHAMENTO DO MEDIDOR PARA O LABORATÓRIO PARA ANÁLISE E A TROCA DO MESMO, TENDO COMO ARGUMENTO A EXISTÊNCIA DE CIRCUITO DE FASE E POR ISSO NÃO ESTARIA REALIZANDO A CONTAGEM DO CONSUMO. SITUAÇÃO QUE CAUSOU ESTRANHEZA EM RAZÃO DO MEDIDOR FICAR EM UM POSTE DE ENERGIA NO MEIO DA RUA, POR SER FINAL DE REDE. MESMO COM CONSUMO MÍNIMO NA ÉPOCA EM QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA FECHADO, COM A MÉDIA DE 10KW/H, HOUVE POR PARTE DA REQUERIDA, EM OUTUBRO/2020 A COBRANÇA POR VIA DE UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO REFERENTE A UMA MULTA NO VALOR DE R$14.739,30, ALEGANDO QUE HOUVE IRREGULARIDADE DE INTERVENÇÃO NO SENSOR DE CORRENTE, NÃO DETALHANDO SOBRE O QUE SE TRATAVA. APÓS RECEBER A MULTA, A REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ O QUE GEROU O PROTOCOLO 528110382, VISTO QUE SE ENCONTRAVA INCONFORMADA COM A COBRANÇA DE UM VALOR, DE FORMA UNILATERAL, EM RAZÃO DE UMA INSPEÇÃO NA QUAL NEM FOI CONVOCADA A PARTICIPAR. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PARA QUE HAJA A ANULAÇÃO DA MULTA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$14.739,30. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO DECLARANDO A NULIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO AFASTAR A LEGITIMIDADE DO JUIZADO ESPECIAL QUANTO AO CASO, AFASTAR A APLICABILIDADE DO CDC E/OU QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO NA QUALS E TÊM EVIDENCIADO O FORNECEDOR DE SERVIÇOS E O CONSUMIDOR. NO CASO, AS PRELIMINARES SUSCITADAS NÃO MERECEM PROSPERAR, VISTO QUE O OBJETO DA DEMANDA NÃO É O CONTEÚDO APRESENTADO NO TERMO DE OCORRÊNCIA E SIM A VALIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL, SEM A PRESENÇA DA RECORRIDA E SEM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A SITUAÇÃO, O QUE IMPEDE O DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO ANTE A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA RECEBIDA, SENDO DESNECESSÁRIA O PREPARO DE PERÍCIA NESTE PONTO, ADEMAIS, COUBE A RECORRENTE COMPROVAR QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, O QUE NÃO OCORREU.
NO REFERENTE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFIRO SUA APLICAÇÃO, VISTO QUE INEXISTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL NOS TERMOS DO ART. 43 DA LEI 9.099/95.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)